Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-64.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-64.2022.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ELIETE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ROSENILDO ALMEIDA PIRES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais. Empréstimo Consignado. Sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito relativo a contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00. Conforme Tema 1.061/STJ, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. A instituição financeira, intimada a especificar provas, quedou-se inerte quanto à produção de perícia grafotécnica para demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS. Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos.